Tribunal: TCU
Processo: 027.747/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2538/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.9, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.4, 9.10.5 e 9.10.6 e implementadas as recomendações contidas no item 9.11 do Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.10.3 do Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e apensar os presentes autos ao TC Processo 029.496/2011-0 (Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SecexDesen (peças 82-84): 1. Processo TC- Processo 027.747/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.